Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-40.2023.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-40.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA FORMALIZAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO COMPROVADO E NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por servidor público estadual, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude de atraso de onze meses na formalização de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se a demora na formalização da aposentadoria caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado;
(ii) se houve comprovação de dano material e moral e nexo causal a justificar o pedido indenizatório.

III. Razões de decidir
3. A aposentadoria constitui ato administrativo complexo, dependente de múltiplas fases procedimentais e validações.
4. No caso concreto, o atraso na formalização decorreu da necessidade de correção de inconsistências cadastrais detectadas no curso do procedimento, não se configurando conduta ilícita por parte da Administração.
5. O servidor permaneceu em atividade e recebeu regularmente sua remuneração, inexistindo comprovação de dano patrimonial.
6. A frustração da expectativa quanto à celeridade do processo administrativo, sem violação concreta a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.
7. Precedentes desta Corte afastam a responsabilidade civil do Estado em hipóteses semelhantes de atraso justificado na concessão de aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: "A demora justificada na formalização da aposentadoria de servidor público, decorrente da necessidade de correção de inconsistências cadastrais em ato administrativo complexo, não caracteriza ato ilícito, nem gera, por si só, direito à indenização por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT, APL 0000971-25.2013.8.11.0041, relator Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2020;

TJ/MT, EDcl 1022236-05.2021.8.11.0003, relator Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por GLADEMIR JACO DA ROCHA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, nos autos da ação de cobrança nº 1000365-40.2023.8.11.0037, julgou improcedente o pedido de indenização pela demora na concessão da aposentadoria do autor, sob o entendimento de que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil da Administração Pública.

Aduz o agravante que preencheu todos os requisitos para aposentadoria em 22/04/2021 e que o atraso de onze meses na publicação do ato concessório, ocorrido apenas em 02/03/2022, decorreu de exclusiva falha administrativa, configurando afronta ao direito adquirido e violação a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, eficiência e razoabilidade.

Assevera que a Administração Pública extrapolou o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 7.692/02 para decisão em processos administrativos, impondo ao agravante a obrigação de laborar além do período legal, o que gera o dever de indenizar.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reconhece o dever da Administração em indenizar servidores prejudicados por atraso injustificado na concessão da aposentadoria.

Argumenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente os precedentes que reconhecem a responsabilidade estatal em casos análogos e deixou de valorar corretamente os elementos probatórios constantes dos autos.

Destaca que o agravante foi compelido a trabalhar por onze meses após ter adquirido direito à aposentadoria, fato que lhe causou dano material, consistente em um mês de vencimento para cada mês laborado indevidamente, além da violação de direitos da personalidade.

Sustenta que não se pode exigir prova de dano moral em situação de trabalho compulsório, sendo o dano presumido conforme entendimento consolidado.

Alega que a Administração reconheceu o erro em relatório próprio, não podendo transferir ao servidor a responsabilidade pelo atraso.

Aponta que o pedido de indenização no valor de R$ 100.761,32 corresponde aos vencimentos relativos ao período trabalhado indevidamente, e que a sentença de primeiro grau deixou de reconhecer a presença do dano e do nexo causal.

Ressalta que a decisão agravada considerou o ato de aposentadoria como complexo e afastou a ilicitude administrativa, entendimento que não condiz com a jurisprudência aplicável.

Discorre sobre o dever da Administração Pública de respeitar os prazos legais e garantir o regular exercício dos direitos dos servidores, sendo inadmissível a postergação injustificada da concessão de aposentadoria.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, por consequência, condenar o agravado ao pagamento da indenização no valor de R$ 100.761,32, acrescida de custas e honorários advocatícios.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposta por servidor público estadual em face da sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de indenização por supostos danos materiais e morais decorrentes do atraso na formalização de sua aposentadoria.

Na petição inicial, o apelante, servidor público estadual na função de policial penal, narrou que adquiriu o direito de aposentadoria em
22/4/2021
, tendo protocolado o agendamento para concessão do benefício três meses antes dessa data. Contudo, em razão de alegado erro administrativo, a concessão da aposentadoria somente foi formalizada em
2/3/2022
, o que lhe teria obrigado a laborar por mais onze meses além do período em que já detinha o direito ao benefício.

Diante do alegado atraso, sustentou que tal situação configurou afronta ao direito adquirido, bem como aos princípios da eficiência e razoabilidade, acarretando prejuízo material e moral. Com fundamento na responsabilidade civil objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da CF), pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente a um mês de vencimento para cada mês trabalhado após o período em que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria, no valor de R$ 100.761,32.

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
rejeitou os argumentos do autor/apelante, sob o seguinte fundamento:

“[...]

No caso sub judice, a parte requerente argumenta que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, afirmando que a demora da Administração Pública em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades.

Da análise dos autos, não se verifica a presença dos elementos suficientes para fundamentar o pleito indenizatório. Primeiro, é sabido que, para a efetiva concessão da aposentadoria, é necessário o cumprimento de procedimentos adequados, tratando-se, portanto, de um ato complexo.

Segundo, não há nos autos qualquer indício de que a parte requerida tenha, de forma injustificada, interrompido o processo administrativo de aposentadoria, tampouco agido em desacordo com o trâmite adequado à espécie, uma vez que somente o fato de ter decorrido o prazo de 11 (onze) meses entre a data apontada como devida e a concessão do benefício é insuficiente para embasar o pedido de indenização, sendo necessária a verificação dos motivos que impossibilitaram a pronta concessão do benefício. Nesse ponto, consta do processo que, durante a análise do requerimento administrativo, a Administração Pública constatou a existência de erro nos cadastros funcionais da parte requerente, o que levou à remessa de requerimento de correção de dados a órgão diverso daquele responsável pela análise da aposentadoria, sendo que tal fato é o que teria motivado o atraso da concessão do benefício.

Terceiro, não há prova do dano material alegado, haja vista que a parte requerente continuou a receber sua remuneração, não sendo demonstrado qualquer prejuízo material advindo da atuação da Administração Pública. Vale lembrar que para a responsabilização do Estado é necessário que o dano material seja devidamente comprovado, não sendo admissível a presunção de dano hipotético.

Do mesmo modo, o fato de a parte requerente ter sido compelida a exercer suas atividades mesmo após já ter adquirido o direito à aposentadoria, por si só, não gera direito à reparação por dano moral, uma vez que não houve comprovação de violação aos seus direitos de personalidade. A situação configura apenas um aborrecimento comum da vida cotidiana, sem impacto significativo na esfera subjetiva da parte autora. [...]”.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi precisa ao concluir pela inexistência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, notadamente pela ausência de demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso concreto, não se verifica nos autos qualquer elemento que evidencie a prática de ato ilícito por parte da Administração Pública. Muito pelo contrário. Restou demonstrado que a tramitação do processo de aposentadoria envolveu diligências necessárias à correção de inconsistências cadastrais, o que, ainda que tenha implicado um lapso temporal superior ao ideal, não configura, por si só, omissão injustificada ou comportamento negligente.

Não é de se olvidar que a concessão de aposentadoria é ato administrativo de natureza complexa, dependente de múltiplas etapas, análises e validações, especialmente em se tratando de servidor que exercia função de policial penal, carreira submetida a requisitos específicos de tempo de contribuição e de atividade especial.

Ora, não se pode olvidar que o zelo com que a Administração conduz tais processos visa justamente resguardar a legalidade e a segurança dos atos administrativos praticados, sobretudo no que diz respeito ao regime de pessoal e às repercussões financeiras decorrentes da concessão de benefícios previdenciários.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove que o atraso verificado decorreu de desídia ou má-fé administrativa. O simples decurso de onze meses, embora não desejável, revela-se compatível com a realidade administrativa nacional, considerando-se os trâmites internos e as exigências documentais inerentes ao procedimento em questão.

Quanto ao alegado dano material, é forçoso reconhecer que não restou configurado. O apelante continuou exercendo suas funções e percebendo integralmente sua remuneração durante o período em que permaneceu em atividade, não havendo prova de que tenha sofrido diminuição patrimonial em virtude do atraso apontado.

Os vencimentos percebidos pelo servidor decorreram do efetivo labor prestado, não se confundindo com qualquer indenização compensatória. Ademais, a tese de que o servidor teria direito a receber cumulativamente aposentadoria e vencimentos pelo mesmo período encontra óbice nos princípios que regem a Administração Pública, em especial o da vedação ao enriquecimento ilícito.

No que concerne ao suposto dano moral, igualmente não restou evidenciado. A mera frustração de expectativa quanto ao prazo de conclusão de um processo administrativo, sem a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não configura, por si só, fundamento idôneo para a reparação moral.

Aliás, o entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de que apenas o atraso injustificado, decorrente de conduta reprovável da Administração, consubstanciada em culpa grave ou dolo, poderia, excepcionalmente, ensejar reparação moral, o que, repita-se, não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO.
Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração
. Recurso não provido. (TJ-MT 00009712520138110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)”
(Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA – CULPA, DESÍDIA – NÃO EVIDENCIADAS – ATRASO JUSTIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – DANO MATERIAL NÃO DEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.
Somente se justifica a reparação de dano moral e material pelo ente público, em caso de excesso de prazo na concessão de aposentadoria do servidor, se a demora é injustificada.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10222360520218110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)”
(Destaquei)

Por fim, destaco que o exame dos precedentes colacionados pelo apelante revela situações fáticas diversas da ora examinada,
em que não se verifica a demora injustificada
, não sendo aptos a infirmar a fundamentação lançada na sentença recorrida.

Considerando, pois, a ausência de ato ilícito, de dano comprovado e de nexo causal, a pretensão indenizatória não encontra amparo jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025